Tribunal: TJDFT
Processo: 0734334-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734334-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O DESPACHO Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF em face do DISTRITO FEDERAL, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, integrada pela decisão proferida nos embargos de declaração de ID 196432842, que nos autos do processo n. 0706659-89.2022.8.07.0018, em fase de cumprimento de sentença, fixou os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, conforme artigo 1o-F da Lei 9.494/97. Confira-se a decisão agravada (ID 191984986, na origem): Trata-se de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva proposta por David Ferreira Bernardo contra o Distrito Federal, com base no título executivo judicial da Ação Coletiva no 0012864-52.2010.8.07.0001, que tramitou na 6a Vara da Fazenda Pública. O executado apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença ID 145184264, alegando prescrição; excesso de execução pela utilização de índice de correção monetária conforme Tema 810 do STF; impugnação à base de cálculo; e suspensão com base no Tema 1.170 do STJ; além de impugnar os benefícios da Justiça Gratuita concedida ao exequente. Intimada, a parte exequente apresentou Réplica ID 149505717. Em seguida, foi prolatada Sentença ID 149926666 reconhecendo a prescrição. Em âmbito de recurso, foi afastada a prejudicial de mérito da prescrição, retornando os autos ao presente Juízo (Acórdão ID 173397098). É o relatório. DECIDO. Percebe-se que foi afastada a prescrição pelo eg. TJDFT, motivo pelo qual passo a analisar as teses pendentes de julgamento. Suspensão – Tema 1170 No particular, o Distrito Federal afirma ser necessário suspender o curso do processo até que fixe a tese da Repercussão Geral no 1170. Entretanto, apesar de não ter determinação de suspensão nacional de processos, a tese já foi firmada: "É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado". Razão pela qual INDEFIRO o pedido. Excesso de Execução Nota-se que a parte exequente utilizou o Tema 810 do STF para atualização monetária do valor do crédito. Da análise do presente caso, nota-se que o julgado proferido no RE 870.947/SE (Tema 810) não se aplica, uma vez que ocorreu o trânsito em julgado da Ação Coletiva em momento anterior à edição do Tema 810 do STF, no caso em 16/11/2012. Ressalta-se que essa matéria foi objeto de julgamento pelo STF, conforme Tema 733, a saber: A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Dessa forma, para aplicação do RE 870.947/SE (Tema 810) ao título judicial exequendo deverá o exequente, caso entenda pertinente, ajuizar a necessária ação rescisória, sob pena de afronta aos preceitos da segurança jurídica e da coisa julgada. No mais, ressalta-se que foi publicada a EC no 113/2021 em 08 de dezembro de 2021, determinando a utilização da Taxa SELIC para atualização monetária e compensação da mora em condenações que envolvam a Fazenda Pública, extensível ao caso dos autos. Sendo assim, a partir da referida publicação, deve ser aplicada a Taxa SELIC sobre o montante principal, somado à correção monetária e juros de mora calculados até 08 de dezembro de 2021. Base de Cálculo do Adicional Noturno Nota-se que o título executivo determinou o recebimento do Adicional Noturno a ser calculado sobre o valor da remuneração. Dito isso, a definição de remuneração é prevista no artigo 68 da Lei Complementar Distrital 840/2011: Art. 68. A remuneração é constituída de parcelas e compreende: I – os vencimentos, que se compõem: a) do vencimento básico; b) das vantagens permanentes relativas ao cargo; II – as vantagens relativas às peculiaridades de trabalho; III – as vantagens pessoais; IV – as vantagens de natureza periódica ou eventual; V – as vantagens de caráter indenizatório. (grifo nosso) Dessa forma, não prospera a tese da executada acerca da não incidência de Adicional Noturno nas vantagens de caráter indenizatório ou periódico, devendo compor a base de cálculo do referido benefício. Destaca-se que o Acórdão na Ação Coletiva destaca expressamente que deve ser considerada base de cálculo do benefício não apenas as vantagens de caráter permanente, mas o vencimento do cargo efetivo. No mais, como houve o pagamento administrativo relativo a dez/2008, acolho o pedido e reconheço o excesso de execução na exigência do Adicional Noturno pago administrativamente. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, para determinar a exclusão das parcelas referentes a dezembro de 2008 do cálculo de ID 126200705, bem como para que seja aplicado o índice de correção monetária e juros de mora descritos no título executivo, qual seja, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme artigo 1o-F da Lei 9.494/97. Deve ser aplicada a Taxa SELIC a partir de 09/12/2021 sobre o montante principal, somado à correção monetária e juros de mora calculados até 08 de dezembro de 2021 (Resolução 303 - CNJ). Condeno a parte exequente em honorários advocatícios de sucumbência de 10% sobre o excesso exequendo, nos termos do artigo 85, §3o, inciso I, do CPC. Preclusa a presente Decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para atualização dos valores conforme a presente Decisão. Juntada a Planilha de Cálculo, deem-se vistas às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias. Não havendo impugnação, expeçam-se as requisições de pagamento. Arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito na integralidade, dê-se baixa e arquivem-se definitivamente os autos. Em suas razões recursais, o Agravante alega que: (1) desencadeou a fase de cumprimento individual de sentença coletiva como substituto processual dos 20 credores indicados na petição inicial; (2) deve ser aplicado como o IPCA-E em substituição à TR como índice de correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, nos termos em que fora decidido no Temas 810 e 1.170 do STF, ainda que a coisa julgada tenha sido perfectibilizada antes da referida decisão tomada em sede de controle de constitucionalidade, tendo em vista se tratar de consectários legais, sem a necessidade de ajuizamento de ação rescisória. Pede a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, assegurado pelo art. 98 do CPC; bem como a reforma da decisão recorrida para que seja aplicado o IPCA-E como índice de correção dos cálculos do débito em obediência aos Temas 810 e 1.170 do STF. Ausente o preparo, nos moldes do art. 101, § 1o, do CPC. É o relatório. O Apelante aduz que deve ser-lhe concedida a gratuidade de justiça, uma vez que tem sofrido diversos atos constritivos em execuções movidas pelo Distrito Federal, motivo pelo qual não possui capacidade financeira suficiente para arcar com o pagamento das custas processuais sem que isso afete a continuidade de suas atividades. Verifica-se que o Agravante desencadeou a fase de cumprimento de sentença individual decorrente de Ação Coletiva (processo n. 0012864-52.2010.8.07.0001) em substituição aos seus sindicalizados. Logo, deve-se ressaltar que as regras contidas no art. 18 da Lei no 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública) e no art. 87 do Código de Defesa do Consumidor que, com redações similares, isentam os autores de ações civis públicas e de ações coletivas do adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, estendem-se às ações propostas por entidades de representação profissional. O art. 18 da Lei no 7.347/85 expressamente prevê que “nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais”. Na origem, a natureza da lide versa sobre relação estatutária mantida entre determinada categoria de servidores da Administração Pública e o Distrito Federal. Dessa maneira, no julgamento do ERESp n. 1.322.166/PR, o Superior Tribunal de Justiça estendeu a isenção de custas previstas no art. 18 da Lei n. 7.347/1898 aos sindicatos que atuam na defesa de interesses e direitos individuais homogêneos da categoria que representam e não relacionados a direito dos consumidores. Eis a ementa do julgado: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DE SERVIDORES PÚBLICOS. CABIMENTO. LEGITIMIDADE DO SINDICATO. ISENÇÃO DE CUSTAS. APLICAÇÃO DO ART. 18 DA LEI N. 7.347/85. 1. É cabível o ajuizamento de ação civil pública em defesa de direitos individuais homogêneos não relacionados a consumidores, devendo ser reconhecida a legitimidade do Sindicato recorrente para propor a presente ação em defesa de interesses individuais homogêneos da categoria que representa. Com o processamento da presente demanda na forma de ação civil pública, plenamente incidente o art. 18 da lei n. 7.347/85, com a isenção de custas. 2. Embargos de divergência não providos. (EREsp n. 1.322.166/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 4/3/2015, DJe de 23/3/2015.). (grifos nossos). Desse modo, com fundamentado no art. 18 da Lei n. 7.347/85, o Agravante é isento das custas e honorários, razão pela qual não há necessidade de recolhimento das custas recursais. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de agosto de 2024 13:59:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador